Tribunal: TJDFT
Processo: 0027382-24.2013.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0027382-24.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE PAULA DE SOUSA APELADOS: ALEXON SOARES ROSA, ELIANE CUNHA VENANCIO, JANIO DE PAIVA DOS SANTOS, RODRIGO SOARES VENANCIO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conclusos os autos e constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação da apelante, porquanto apurado que os ilustrados causídicos que subscreveram o apelo –Dr. Júlio Cesar Silva dos Santos OAB/DF 58.106, Dra. Jéssika Maria De Souza Rodrigues OAB/DF 64.326 , Dra. Karine Silva Freitas OAB/DF 64.333 e Dra. Izabella Reis Gomes OAB/DF 65.594 -, não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhes poderes para a representação processual da recorrente, fora assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que procedesse a regularização de sua representação processual[1]. Esse interregno, inclusive, fora dilatado, defronte postulação do doutor Júlio César Silva Santos, pelo derradeiro prazo de 05 (cinco) dias[2] – mediante exibição de instrumento de mandato do qual emergiram os poderes conferidos aos firmatários da apelação formulada, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na irregularidade formal que o permeia. Regularmente intimada, a apelante, contudo, deixara de atender ao comando judicial que a exortara a regularizar sua representação processual, não obstante as duas oportunidades asseguradas para essa finalidade. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídicos desprovidos do correspondente instrumento apto a municiá-los com estofo para postular em Juízo. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Diante desses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, a apelante não regularizara sua representação recursal, deixando o apelo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-o manifestamente inadmissível, lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego-lhe conhecimento e trânsito. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 67048091 (fl. 320). [2] Despacho de ID 68672761 (fl. 325).